Tribunal: STF
Processo: Rcl 45731
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO QUANTO DECIDIDO NAS ADIs 6.524 E 6.654. REELEIÇÃO CONSECUTIVA. CASAS LEGISLATIVAS DA UNIÃO. VEDAÇÃO. MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INTRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Gisele Alves da Silva Goss Martinechen, em face da decisão proferida pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0003692-54.2021.8.16.0000, ante a alegada afronta ao que decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.524 e 6.654.
    2. Narra a reclamante cuidar-se, na origem, de ação popular por ela ajuizada em face da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, para impugnar o ato supostamente lesivo consubstanciado na reeleição do Deputado Estadual Ademar Traiano como presidente do Legislativo Estadual para o biênio 2021/2022, após já ter sido reconduzido no biênio anterior (2019/2020).
    Indeferida a liminar na ação popular, foi interposto agravo de instrumento, ocasião em que mantido o indeferimento do pleito cautelar (ato reclamado).
    3. Alega que a reeleição dos integrantes da Mesa Executiva da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná para novo biênio desrespeita a decisão proferida por esta Suprema Corte na ADI 6.524.
    Destaca, no ponto, que “a base da ação é garantir a SIMETRIA entre os Entes Federados, já que a declaração de inconstitucionalidade na ação nº 6524, diz respeito apenas ao Ente Federal e na presente demanda se busca os mesmos efeitos na esfera Estadual”, tendo em vista que a vedação à reeleição foi prevista em dispositivo de reprodução obrigatória.
    A reforçar o argumento, afirma deferida liminar pelo STF, na ADI 6.654, para impedir a recondução pelo quarto mandato consecutivo do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.
    4. Sustenta que a função da Mesa Executiva se equipara à do Chefe do Executivo, a exigir a alternância do poder.
    5. Requer, em liminar, a suspensão da posse do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, prevista para o dia 02.02.2021. No mérito, pugna pela procedência da reclamação.
    6. Os autos vieram-me conclusos em 04.02.2021.
    7. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação consiste na alegada afronta à autoridade das decisões exaradas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.524 e 6.654.
    3. A reclamante alega infringência aos paradigmas mencionados, em razão de suposta inobservância, pela decisão reclamada, de dispositivo constitucional, de reprodução obrigatória nos Estados, que veda a reeleição consecutiva para as Mesas Diretoras do Poder Legislativo.
    4. Por oportuno, colaciono a decisão reclamada, na fração de interesse (destaquei):
    “[...]
    Em análise das razões recursais e dos documentos constantes nos autos, em cognição sumária, entendo que a tutela de urgência pleiteada não deve ser concedida. 
    Consoante se extrai dos autos, verifica-se que a recorrente ajuizou “Ação Popular” alegando que seria ilegal a reeleição do Deputado Estadual Ademar Traiano para a presidência da Assembleia Legislativa do Estado Paraná (2021/2022), visto que já teria ocorrido a sua reeleição para o biênio 2019/2021, o que, segundo a agravante vai de encontro ao disposto na recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6524. 
    Pois bem. 
    Analisando os autos, neste juízo de cognição sumária e não exauriente, não verifico a verossimilhança das alegações da agravante. 
    Segundo disposto no art. 61, §3º, da Constituição do Estado do Paraná, “a Assembleia Legislativa do Paraná reunir-se-á em sessão preparatória, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano de legislatura, para a posse de seus membros e eleição da mesa para mandato de dois anos”. 
    Por sua vez, o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Paraná, ao disciplinar sobre a eleição dos membros da Mesa, prevê em seu art. 12, que “os membros da Mesa terão mandato de dois anos e na sua composição será observada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos e blocos parlamentares formados até o dia da posse, no início de cada legislatura”. 
    Vale salientar que segundo o art. 25, da Constituição da República, os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observando-se os princípios constitucionais. 
    Não há, pois, vedação à reeleição dos membros que compõem a Mesa da Assembleia, tanto na Constituição do Estado do Paraná, quanto no Regimento Interno da Assembleia Legislativa. 
    Gize-se que ao contrário do que faz crer a recorrente, a situação posta em análise não se amolda ao decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.524 do Supremo Tribunal Federal. 
    Naquela decisão, a Suprema Corte, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, assentando a impossibilidade de recondução dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, dando interpretação conforme ao disposto no art. 57, §4º, da Constituição da República, que prevê o seguinte:
    ‘Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. 
    § 1º As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos ou feriados. 
    § 2º A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. 
    § 3º Além de outros casos previstos nesta Constituição, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão conjunta para: 
    I - inaugurar a sessão legislativa; 
    II - elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às duas Casas; 
    III - receber o compromisso do Presidente e do Vice-Presidente da República; 
    IV - conhecer do veto e sobre ele deliberar. 
    § 4º Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas Mesas, para mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente’. 
    Ainda que pretenda a agravante a aplicação do princípio da simetria à hipótese em comento, há entendimento do Supremo Tribunal Federal de que referido normativo refere-se exclusivamente às Casas Legislativas Federais, não se constituindo norma de reprodução obrigatória nos Estados da Federação. 
    [...]
    Portanto, ao que tudo indica, a reeleição combatida no presente agravo de instrumento não está eivada de ilegalidade. 
    Outrossim, como bem salientado pelo Juízo Singular, “se inexiste irregularidade/ilegalidade não pode haver intervenção judicial, caso contrário o Judiciário estaria invadindo a seara do mérito do ato administrativo, com clara ofensa ao princípio da separação de poderes. 
    Dessa forma, conclui-se que, a priori, não deve ser acolhida a pretensão da agravante para conceder a medida liminar pleiteada, já que, salvo melhor juízo, não há ilegalidade na reeleição do Deputado Estadual Ademar Traiano para presidir a Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.
    Portanto, em sede de cognição sumária e não exauriente, diante da presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, indefiro a liminar pleiteada.”
    5. Como se vê, consignada na decisão reclamada que a “situação posta em análise não se amolda ao decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.524 do Supremo Tribunal Federal”, não verificada ilegalidade na reeleição do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, ante a ausência de vedação na Constituição Estadual, bem como no Regimento Interno da Assembleia Legislativa.
    6. Com efeito, esta Suprema Corte, na ADI 6.524, julgada na sessão de 04.12.2020 a 14.12.2020, no Plenário Virtual, ainda pendente de publicação, conferiu interpretação conforme ao art. 59 do Regimento Interno do Senado Federal e ao art. 5º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, assentada a impossibilidade de recondução dos presidentes das Mesas Congressuais para os mesmos cargos na eleição imediatamente subsequente, dentro da mesma legislatura, permitida, por outro lado, a reeleição em caso de nova legislatura.
    7. Referida vedação decorre da temporariedade e da alternância no exercício do poder no âmbito dos órgãos diretivos das Casas Legislativas da União Federal, com o intuito de preservar o caráter democrático e favorecer o pluralismo político que constituem valores fundantes do ordenamento positivo brasileiro. Extraio do voto que proferi naquele julgamento:
    “[...] pontuo que o texto do § 4º do art. 57 da Constituição Federal de 1988 possui conteúdo normativo de clareza manifesta 
    ‘Art. 57. (…)
    § 4º - Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas Mesas, para mandato de 02 (dois) anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente.’
    A mera leitura do dispositivo constitucional evidencia inequívoco seu teor normativo, e o processo hermenêutico, é de usual sabença, estabelece limitações semânticas. De todo inviável, diante da literalidade do texto transcrito, compreender “permitido” onde a Constituição consigna “vedado”. Não há alternativa: “vedada a recondução” significa que os congressistas integrantes da Mesa na condição de membros eleitos não podem ser conduzidos novamente, na eleição imediata, ao mesmo cargo. A limitação diz com o período imediatamente subsequente, seja na mesma legislatura ou na seguinte, no mínimo, quanto ao ponto, à falta de qualquer distinção pelo constituinte originário. A recondução dos integrantes da Mesa, na eleição consecutiva, aos mesmos cargos por eles já ocupados inequivocamente configura reeleição (ocorra na mesma legislatura ou não, repito). E reeleição vedada, de maneira clara e objetiva pelo texto constitucional.
    [...]
    Deixar de aplicar a regra da irreelegibilidade (CF, art. 57, § 4º), autorizando a recondução imediata dos integrantes das Mesas parlamentares no mesmo cargo anteriormente por eles ocupados, ausente legítima causa de exceção fundada em situação anômala justificadora da superação eventual do preceito, implica velada declaração de inconstitucionalidade de uma norma constitucional originária, em contrariedade não só à jurisprudência desta Casa, mas também à ideia de rigidez constitucional (ADI 466/DF, Relator Ministro Celso de Mello, j. 03/04/1991, DJ 10/05/1991), ou, ainda, configura direta transgressão ao conteúdo do texto constitucional. 
    6. É certo que a vedação constitucional à reeleição dos membros das Mesas das Casas Legislativas da União não constitui norma inerente e indispensável ao modelo republicano ou ao princípio da separação dos poderes. Na verdade, a República brasileira conviveu, harmoniosamente, com muitos textos constitucionais que jamais positivaram essa cláusula, que só veio a surgir, repito, na Carta de 1969. Nessa linha, pode-se afirmar que a regra do art. 57, § 4º, da Constituição possui natureza formalmente constitucional, positivada que se encontra no texto constitucional. O seu conteúdo, entretanto, como já enfatizei, não traduz matéria inerente ao modelo republicano e democrático adotado pelo legislador constituinte. Trata-se de norma desprovida de perfil materialmente constitucional, o que não significa em absoluto se ache desprovida de estatura constitucional ou ostente menor positividade no plano jurídico. Formalmente constitucional, somente por meio de emenda à Constituição pode ser alterada sem que a sua eventual supressão do ordenamento positivo represente afronta ao conteúdo material na Constituição, e desde que tal modificação se opere via processos constitucionais legítimos de revisão ou reforma.
    8. Consoante emerge do trecho transcrito, assentada na ADI 6.524 a vedação à reeleição imediatamente subsequente dos membros das Mesas das Casas Legislativas da União.
    Registrei especificamente em meu voto não se tratar de norma de reprodução obrigatória pelas Constituições Estaduais, nos termos da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a afastar qualquer pleito quanto à extensão do entendimento às Casas Legislativas estaduais por alegada simetria entre as normas. Reproduzo excerto pertinente:
    “7. Há muito tempo consolidou-se a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a regra inscrita no art. 57, § 4º, da Constituição não caracteriza norma de reprodução obrigatória no âmbito das Constituições estaduais ou na Lei Orgânica do Distrito Federal (ADI 793/RO, Relator Ministro Carlos Velloso, j. 03/04/1997, DJ 16/05/1997). 
    É preciso sublinhar, contudo, que os julgamentos desta Casa indicativos dessa orientação jurisprudencial têm por fundamento apenas a circunstância, já referida, de a norma inscrita no art. 57, § 4º, da Constituição Federal não ostentar natureza materialmente constitucional. Por isso mesmo, pode ser adotada ou não pelos Estados membros, considerado o fato de que não compõe o núcleo material da Constituição Federal, encontrando-se excluída, portanto, do conjunto de temas sujeitos ao princípio da simetria. 
    O dispositivo constitucional em exame (CF, art. 57, § 4º), por seu expresso conteúdo redacional, veicula uma norma de regra cujos únicos destinatários são as Casas Legislativas do Congresso Nacional. Apenas a Câmara dos Deputados e o Senado Federal estão expostos àquela restrição, porque é exatamente isso o que regra estipula, e nada mais. A imposição obrigatória desse modelo aos demais entes federados somente seria possível se veiculasse, seu conteúdo, comando de natureza materialmente constitucional, o que não é o caso. 
    Como dito, o Congresso Nacional poderia, no exercício legítimo da competência reformadora por ele titularizada, ter revogado tal regra por emenda à Constituição. Mas não o fez. Já os Estados-membros, opondo-se a tal restrição à autonomia parlamentar, utilizaram-se do instrumento correto para dispor em sentido contrário, no exercício legítimo do seu poder constituinte derivado decorrente (ADCT, art. 11).”
    Todavia, importante sublinhar que, embora tenha sido objeto de análise em alguns votos – em cuja maioria consignada a inexistência de norma de reprodução obrigatória pelas Constituições Estaduais –, a questão acerca da reeleição consecutiva dos membros das Mesas Diretoras das Assembleias Legislativas não constitui fundamento determinante do julgamento da ADI 6.524, tampouco integra a parte dispositiva do decisum, dado não se tratar do ponto controvertido questionado na referida ação.
    Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).
    9. Por outro lado, no julgamento da ADI 6.654, questionou-se a constitucionalidade do art. 30, § 4º, da Constituição do Estado de Roraima. A medida cautelar foi deferida para possibilitar uma única recondução sucessiva aos mesmos cargos da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Roraima, bem como, para suspender os efeitos da Resolução nº 001/2019, naquilo que reconduziu, por mais de uma vez, parlamentares estaduais ao mesmo cargo da mesa diretora.
    Já no caso dos autos, a decisão reclamada analisou dispositivo da Constituição do Estado do Paraná para indeferir a liminar.
    10. É certo que a jurisprudência desta Casa, em situações excepcionais , tem admitido o manejo da reclamação constitucional para garantia da autoridade de seus julgados quando calcada na transcendência dos motivos determinantes das decisões tomadas no exercício do controle abstrato da constitucionalidade dos atos normativos. Exemplifico com os casos que dizem respeito à submissão de empresas públicas e de sociedades de economia mista à sistemática constitucional dos precatórios. 
    Prevalece, no entanto, majoritariamente, orientação no sentido de que incabível o manejo do instrumento reclamatório fundado na transcendência dos motivos determinantes das decisões proferidas no controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: 
    “RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS. ADI 1.770. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. 2. O acórdão prolatado na ADI 1.770 não decidiu sobre a possibilidade de município despedir, ou não, empregado público após sua aposentadoria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 36983 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.9.2020) 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ISENÇÃO NO RECOLHIMENTO DO DIFAL. VIOLAÇÃO À DECISÃO LIMINAR DEFERIDA NO ÂMBITO DA ADI 5.464. PERTINÊNCIA ESTRITA. MOTIVOS DETERMINANTES. 1. A presente reclamação é incabível, por tratar de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. 2. Ainda que se admita a correspondência da ratio decidendi entre as matérias, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em afirmar o não cabimento de reclamação, quando ela estiver fundada na transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante, por tal efeito abranger apenas o objeto da ação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 37173 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.6.2020) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.715/TO, 1.779/PE e 849/MT. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO. I – A jurisprudência desta Corte é contrária à chamada “transcendência” ou “efeitos irradiantes” dos motivos determinantes das decisões proferidas em sede de controle abstrato de normas. Precedentes. II – O ato reclamado não guarda identidade material com as decisões apontadas como supostamente afrontadas. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 11484 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, Dje 15.8.2014) 
    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de fevereiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora